Tribunal: CARF
Processo: 10940.900610/2018-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.900610/2018-86
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.629 – 1a Seção de Julgamento/ 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Recorrente
FLORESTAL VALE DO CORISCO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido na Resolução no 1402-001.626, de 17 de novembro de 2021, prolatada
no julgamento do processo 10940.904059/2017-69, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, José Roberto Adelino da Silva (suplente convocado) e Paulo Mateus
Ciccone (Presidente).

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o PER/DCOMP
apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a crédito de CSLL.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto: (1) a prova do indébito
tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou à compensação, compete ao
sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou maior que o devido; deixando de
fazê-lo, a compensação não pode ser homologada.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10940.900610/2018-86
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.629 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.900610/2018-86

Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário rebatendo a
decisão de 1o Piso e reafirmando os argumentos já expendidos na MI. Além disso, juntou
planilhas com demonstração da apuração dos novos valores de IRPJ e de CSLL, incluindo
detalhado rol dos bens sujeitos à depreciação acelerada e respectivos montantes. Além disso,
juntou cópias da DIPJ original e retificadora.
Para finalizar, em síntese, requer:
Ante o exposto, requer dignem-se V.Sas., em atenção ao princípio da
verdade material, reconhecer a regularidade da apropriação dos créditos
de CSLL, objeto de PER/DCOMP e dar integral provimento ao presente
recurso, para o fim de reconhecer a improcedência do despacho
decisório.
Não sendo este o entendimento de V.Sas., requer dignem-se a determinar
a conversão do julgamento em diligência, a fim de se apurar a realidade
dos fatos e realizar a efetiva análise dos documentos juntados pela
Recorrente no presente recurso.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.
VOTO

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em 16/10/2020 – fls.
162 – protocolização do RV em 12/11/2020 – fls. 164), a representação da recorrente
está corretamente formalizada (fls. 48/81) e os demais pressupostos para sua
admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
DESTAQUE INICIAL
A matéria é de cunho essencialmente probatório, impondo verificar se a recorrente
trouxe a documentação necessária para que sejam afastadas as ressalvas que o Despacho
Decisório impôs para reconhecimento do direito creditório pleiteado e subsequente
homologação da compensação e que a decisão de 1o Piso solidamente elencou e
especificou.
Embora já afastada pela decisão de 1o Piso, insiste a recorrente na arguição de nulidade
do Despacho Decisório.
Como alertado pela decisão a quo, além de não estarem presentes quaisquer ofensas ao
artigo 59, do PAF, fica claro pela leitura dos autos que a contribuinte pôde se
manifestar livremente sobre os temas tratados, juntar longa e detalhada planilha
demonstrativa das depreciações aceleradas que assumiu após o encerramento do
período, implicando em redução do seu resultado, com reflexos nas bases imponíveis de
IRPJ e de CSLL, além de retificar DCTF e DIPJ para ajustar aos novos montantes.
Ademais, ela, recorrente, foi devidamente intimada a apresentar justificativas ao Fisco
da DRF/Ponta Grossa/PR em procedimento de “malha fiscal”, tendo permanecido
silente, limitando-se a alegar desinformações e desencontros em razão de reestruturação
contábil e societária pela qual passava.
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.629 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.900610/2018-86

Portanto, francamente, que nulidade pode invocar se lhe foi mantido intacto o direito de
peticionar, juntar provas, ter acesso aos autos e até justificar seu procedimento, de
forma presencial – como reclamava -, não o tendo feito?
Afasto, pois, a nulidade aduzida.
DAS ALEGAÇÕES NO RECURSO VOLUNTÁRIO E DAS PROVAS
ACOSTADAS
No mérito, o tema é único, embora com duas nuances:
1.
A possibilidade de a recorrente retificar sua contabilidade e, por via de
consequência, retificar informações ao Fisco (DCTF, DIPJ, PER/DCOMP, etc.).
2.
Ser obrigatória a juntada de documentos que comprovem tais
retificações e alegações.
Pois bem, como bem alertado pela decisão a quo, cediço ser possível tais retificações,
porém, como define o Parecer Normativo COSIT no 2/2015, “o sujeito passivo é
obrigado a comprovar a veracidade das informações declaradas na DCTF e no
PER/DCOMP”.
Foi nesse contexto que a recorrente trouxe com o RV, arquivos não pagináveis
demonstrando, de forma extensa, detalhada e analítica, o rol de bens sobre os quais
aplicou os percentuais de depreciação acelerada e os comparativos entre os valores
originalmente contabilizados e os obtidos posteriormente, levando às novas definições
de “Lucro Real” e “Base de Cálculo da CSLL”.
No caso dos autos, trata-se de retificação da estimativa do IRPJ do mês de
setembro/2012, apurada com base em Balanço ou Balancete de Suspensão ou Redução.
Nas palavras da recorrente (RV – fls. 170):
“Após a apuração das estimativas mensais de IRPJ e CSLL da
competência de setembro/2012, e entrega da DIPJ e DCTF
correspondentes, a Recorrente constatou que havia deixado de
realizar a adequada dedução dos custos com a depreciação
acelerada, nos moldes determinados na legislação acima.
Cabe esclarecer, em primeiro lugar, que a DIPJ original (no
0001382244), transmitida no dia 28/06/2013, estava com as
estimativas mensais erradas.
Isto porque, por um erro, a Recorrente declarou o lucro
acumulado até maio de 2012 (na DIPJ no 0001469550 – evento
cisão) e lançou, de forma equivocada, este valore de lucro como
saldo inicial de lucro na apuração da DIPJ (no 0001382244), em
junho de 2012”
Por esse motivo, ainda no dizer da recorrente, conforme abaixo, teria deixado de existir
valor a recolher de estimativa de IRPJ do mês de setembro/2012 passando para
montante negativo.
Veja-se (DIPJ retificadora – fls. 195):
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.629 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.900610/2018-86

Como efetuou recolhimento de R$ 87.531,18 (valor original) em 19/10/2012 (DARF –
fls. 96), entende ter direito de se ver repetido deste indébito, o que foi buscado pela
recorrente no PER/DCOMP (fls. 18/27).
Para mostrar “como chegou” a este novo resultado, a recorrente juntou as citadas
planilhas (arquivos não pagináveis) listando os bens sujeitos à depreciação acelerada,
respectivos valores e sua comparação com os dados anteriores aos ajustes.
Veja-se o resumo abaixo, extraído das planilhas constantes nos arquivos digitais:
Apuração inicial:

Apuração retificada:

Em face destes ajustes, não haveria IRPJ a pagar no período (setembro/2012); como a
recorrente alegou haver recolhido R$ 87.531,18 (valor original) em 19/10/2012 (DARF
– fls. 96), entende ter direito a se repetir deste indébito.
Pois bem, ainda que os dados estejam detalhadamente inseridos nas planilhas e conste
extenso rol de bens sujeitos à depreciação, evidente que a análise completa das
informações e o cruzamento com os dados contábeis são procedimentos absolutamente
inexequíveis de serem feitos em sede de julgamento (por motivos óbvios), e, em
segundo lugar, exige a confrontação com os registros da contabilidade e
documentos respectivos, só possível de ser executado pela unidade de origem da RFB
em procedimento de diligência e com acesso à escrituração da pessoa jurídica.
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.629 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.900610/2018-86

Nessa condição, imprescindível que a Autoridade Tributária da DRF de origem ou
quem lhe faça as vezes, dentro da nova estrutura da Receita Federal, venha aos autos
para informar e esclarecer o quanto abaixo se discrimina.
Registro que este direcionamento atende, inclusive, demanda da própria recorrente que,
em seu pedido final, veiculou a possibilidade da conversão do julgamento em diligência
(RV – fls. 209).
Desse modo, em face do acima demonstrado, entendo imprescindível a conversão do
julgamento em diligência a fim de que a Autoridade Tributária da jurisdição da
recorrente, ou quem lhe faça as vezes, providencie:
a)
a verificação, à vista da escrituração contábil da contribuinte, dos
valores inseridos nas planilhas, especificamente no que diz respeito ao mês de
setembro de 2012, IRPJ por estimativa.
b)
confira, confirmando ou retificando, os valores de depreciação acelerada
apurados pela recorrente.
c)
ateste a efetividade e comprovada existência, posse e utilização dos bens
que possibilitaram à recorrente refazer suas depreciações, utilizando taxas mais
altas (acelerada).
d)
verifique se a atividade da empresa, o rol de bens e as taxas utilizadas
estão de acordo com as normas previstas na legislação permissiva da depreciação
acelerada, no caso, artigos 305/323, do RIR/1999, então vigente.
e)
intimação da contribuinte para que traga aos autos todos os documentos
comprobatórios.
f)
requisite a apresentação de quaisquer outros documentos ou informes
entendidos necessários.
g)
ao final elabore relatório circunstanciado da diligência, dele dando
ciência à contribuinte para que, querendo, exclusivamente sobre ele se manifeste
no prazo de trinta dias.
Findo tal prazo, com ou sem manifestação da recorrente, os autos devem voltar ao
CARF para prosseguimento de seu julgamento.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital